Tribunal: TJDFT
Processo: 0738414-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DECISÃO Vistos. À luz do disposto no artigo 3°, § 3°, do Código de Processo Civil, de modo a prestigiar a solução consensual do conflito, DEFIRO o pedido de ID 60973352, para suspender o processo pelo prazo improrrogável de 30 (trinta) dias. Esgotado o prazo, INTIME-SE o apelante/autor, para dizer se persiste o interesse no julgamento do recurso. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora